Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecer como devida pelos agravados, em fase de cumprimento de sentença, a importância de R$ 89.278,91 (oitenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo desde logo submetido a julgamento.

3. No caso em deslinde o provimento jurisdicional que deve ser utilizado como parâmetro para o cálculo da quantia devida é o acórdão proferido pela Egrégia Segunda Turma Cível, que foi regularmente observado pelo Juízo singular. Não há respaldo jurídico para a conjugação de valores mencionados na sentença, que foi efetivamente reformada, com a quantia expressamente fixada como devida por este Egrégio Tribunal de Justiça, como pretende a agravante. O provimento jurisdicional de mérito já submetido aos efeitos da coisa julgada pode ser rescindido somente nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC, com a observância do procedimento próprio e pelo órgão fracionário competente.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.